Tribunal: CARF
Processo: 10111.720178/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720178/2016-42
RESOLUÇÃO
3001-000.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICAN AIRLINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720178/2016-42
2
Trata o presente processo de auto de infração no valor de R$ 155.000,00
referente à multa prevista no inciso IV, alínea e), do art. 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03.
Descreve a autoridade fiscal, em síntese:
Da autuação Empresa de transporte internacional American AirLines deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB. Tendo em vista que a
empresa American Airlines opera regularmente neste Aeroporto, tendo voos
diários, verifiquei no sistema Mantra se a mesma havia registrado os termos de
entrada das aeronaves no período. Constatando a ausência de registros em
diversos dias, solicitei à Inframérica o Histórico de Movimentação de Aeronaves
no Aeroporto Internacional de Brasília no período de 1° a 31 de janeiro de 2016. A
partir destas informações, fornecidas pela Inframérica, e as informações extraídas
do Mantra; pude confirmar a ausência do registro do Termo de Entrada em vários
dias, bem como o descumprimento de registro ser efetuado no momento da
chegada da aeronave, conforme Anexo 5.
Assim, ,diante de todo o exposto, a companhia aérea American AirLines fica
sujeita a aplicação da pena de R$ 5000,00 por veículo, nos termos do Art 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art 77.
da Lei 10.833/2013.
Da impugnação
O sujeito passivo foi regularmente cientificado em 11/02/2016 e apresentou
impugnação aos 29/02/2016, alegando em síntese:
Numa primeira preliminar, segundo o Decreto 6759/2009 Art 41, as mercadorias
poderão ser informadas a Receita Federal do Brasil na forma eletrônica, sendo
esta a forma utilizada de informação das mercadorias procedentes do exterior.
Portanto não há que se falar em DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA, já que essas informações estavam
disponíveis à Receita Federal do Brasil através do MANTRA antes da chegada da
referida aeronave em solo brasileiro.
Numa segunda preliminar. o AFRFB não observou que os voos da American
Airlines com operacao regular, nunca transportou carga de importação para este
aeroporto, transportando apenas o próprio material da compania para consumo,
reparo, manutencao, reposicao de bordo, etc.
Numa terceira preliminar, a autuação não tem forma nem figura de processo,
pelo que deve ser cancelada de plano, sob pena de convalidar grave injustiça à
empresa aérea, haja vista, a propria legislacao estabelecer formas como
alternativas de declaração do veiculo ou cargas transpotada que nao observadas
no ato da chegada. A presente autuação foi feita sem minuciosa investigação e
analise dos fatos ocorridos no ato da chegada.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720178/2016-42
3
A presente autuação foi feita sem qualquer processo administrativo anterior ou
notificação daquela exigencia especifica. A Impugnante nunca foi intimada —
porque isso nunca foi preciso — a implementar qualquer obrigação aduaneira
referida na autuação.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
INFORMAÇÃO DA CHEGADA DE VEÍCULO PROCEDENTE DO EXTERIOR. INFRAÇÃO
ADUANEIRA. CABÍVEL MULTA POR ATRASO.
O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga sob
regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado no momento de sua chegada
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente alega, em síntese, o seguinte:

Prescrição intercorrente do artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 9.873/99;

Nulidade da autuação, uma vez que não há, segundo o recorrente, norma
que obrigue o registro de aeronave no país;

Inexistência de cargas a serem informadas, o que inviabilizaria a autuação
pretendida;

Existência de infração continuada, o que implicaria na aplicação de uma só
multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720178/2016-42
4
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 29/02/2016 (e-fl. 98), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 127) foi proferido em
27/06/2023, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720178/2016-42
5
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720178/2016-42
6
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, julgo pelo sobrestamento do feito até a resolução final do Tema
1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 209
DF CARF MF
Original